Tribunal: TJPA
Processo: 0800184-10.2025.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800184-10.2025.8.14.0121

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Embargos à execução. Intempestividade reconhecida na origem. Ausência de impugnação específica. Violação ao princípio da dialeticidade recursal. Recurso não conhecido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Santa Luzia do Pará contra sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução, por manifesta intempestividade, nos termos do art. 918, I, do CPC, tendo sido consignado que a citação ocorreu em 10/11/2021 e os embargos foram opostos apenas em 17/03/2025, muito além do prazo legal .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso de apelação atende ao requisito da dialeticidade recursal, mediante impugnação específica do fundamento da sentença que reconheceu a intempestividade dos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de enfrentar, de forma clara e específica, os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.

4. No caso concreto, o apelante deixou de impugnar o fundamento central da sentença — a intempestividade dos embargos — limitando-se a reiterar alegações relativas ao mérito da execução, como nulidade do título, ausência de documentos e necessidade de prova pericial .

5. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso, por deficiência de dialeticidade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “1. É inadmissível o recurso que não impugna especificamente o fundamento determinante da decisão recorrida, em violação ao princípio da dialeticidade recursal. 2. A ausência de enfrentamento da intempestividade dos embargos à execução impede o conhecimento da apelação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 915, 918, I, e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1.927.148/PE; AgInt no REsp 1.987.115/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Apelação Cível nº 0800184-10.2025.8.14.0121; Recorrente: Município de Santa Luzia do Pará; Recorrido: Banco do Estado do Pará S.A. – BANPARÁ: ACORDAM os Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer do recurso, na conformidade do relatório e do voto proferidos neste julgamento.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

18ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 28 de maio de 2026 e término em 08 de junho de 2026.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos em face do BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. – BANPARÁ, vinculados à execução nº 0800270-20.2021.8.14.0121.

Na origem, o Município embargante sustentou que o BANPARÁ ajuizou execução de suposto título executivo extrajudicial, alegando inadimplemento decorrente da ausência de repasse de valores descontados da remuneração de servidores municipais, relativos a empréstimos consignados. Afirmou que o contrato administrativo teria sido firmado em 18/08/2016, com a finalidade de operacionalizar empréstimos consignados aos servidores públicos municipais, competindo ao Município averbar os empréstimos em folha, efetuar os descontos e repassar os valores à instituição financeira.

O Município alegou, em síntese, que, ao assumir a gestão municipal em 2021, encontrou grave desorganização administrativa, com extravio de documentos contábeis, fiscais, financeiros, contratuais e administrativos, inclusive com formatação de computadores e desaparecimento de arquivos, circunstância que teria motivado boletim de ocorrência e propositura de ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Sustentou, ainda, a inexistência de prescrição contra a Fazenda Pública, a inépcia da inicial executiva por ausência de documentos constitutivos do crédito, a ausência de contratos firmados entre o banco e os servidores, a inexistência de memória de cálculo suficientemente detalhada, bem como a impossibilidade de utilização de medidas coercitivas ou “extremas” em face da Fazenda Pública, sob pena de violação ao regime constitucional de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal.

O Município também apresentou manifestação complementar, invocando precedente deste Tribunal em caso que reputou semelhante, no qual se entendeu que, em demandas envolvendo empréstimos consignados e alegada ausência de repasse de parcelas à instituição financeira, seria indispensável a comprovação documental dos descontos efetivamente realizados em folha de pagamento, não bastando a apresentação de planilha unilateral pela instituição credora.

A sentença recorrida rejeitou liminarmente os embargos à execução, com fundamento no art. 918, I, do CPC, em razão de sua manifesta intempestividade. O Juízo de origem consignou que a certidão de id 139263981 atestou que o Município embargante foi citado na execução nº 0800270-20.2021.8.14.0121 em 10/11/2021, conforme certidão de id 42943002 daqueles autos, ao passo que os embargos à execução somente foram ajuizados em 17/03/2025, muito além do prazo legal de 15 (quinze) dias previsto no art. 915 do CPC, ainda que considerada a contagem em dobro aplicável à Fazenda Pública. Destacou, ainda, que a intempestividade dos embargos constitui vício insanável que impede seu conhecimento, inclusive quando suscitadas matérias de ordem pública. Ao final, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, sem condenação em honorários advocatícios, em razão da ausência de citação da parte embargada, e sem custas, diante da isenção da Fazenda Pública Municipal.

Em suas razões recursais, ao id 28152221, o Município de Santa Luzia do Pará sustenta, em síntese: (i) a tempestividade da apelação; (ii) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que teria requerido prova pericial acerca dos cálculos apresentados pelo exequente; (iii) que o julgamento antecipado da lide teria sido indevido, por haver necessidade de produção probatória; (iv) a existência de nulidades de ordem pública na execução, especialmente pela suposta ausência de prova material do crédito exequendo; (v) a inépcia da inicial executiva, por ausência de identificação clara da origem do crédito, ausência de planilha individualizada e inexistência de documentos aptos a sustentar a execução; (vi) a ausência de lastro documental, por não reconhecer obrigação líquida e certa perante o banco exequente; (vii) a ausência de cálculos consolidados e de discriminação de descontos obrigatórios; e (viii) a violação ao art. 100 da Constituição Federal, sob o fundamento de que a execução direta contra a Fazenda Pública não poderia ocorrer por medidas coercitivas ou constritivas sem observância do regime de precatórios. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, reformar o julgado para acolher os embargos à execução, reconhecer a inépcia da inicial executiva ou, subsidiariamente, declarar a nulidade da execução por ausência de liquidez do título e de cálculos regulares, bem como suspender eventuais medidas coercitivas até o julgamento final do recurso.

Conforme certidão de id 28152225, a parte apelada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

Vieram os autos conclusos à minha relatoria e o recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, § 1º, III, do CPC, sendo determinada a remessa dos autos ao Ministério Público.

O Ministério Público, em manifestação ao id 34822188, opinou pelo não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade recursal. Segundo o órgão ministerial, a sentença rejeitou liminarmente os embargos à execução exclusivamente em razão da intempestividade, ao passo que o Município apelante deixou de impugnar, de forma específica, esse fundamento, limitando-se a reiterar teses relacionadas ao mérito dos embargos e à suposta nulidade da execução.

É o relato essencial.

VOTO

De antemão, cumpre analisar os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente quanto ao princípio da dialeticidade, cuja observância é indispensável ao conhecimento do recurso.

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de impugnar, de forma específica e fundamentada, os motivos que embasaram a decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência pátria.

No caso em exame, verifica-se que a sentença recorrida rejeitou liminarmente os embargos à execução, com fundamento exclusivo na intempestividade, nos termos do art. 918, I, do Código de Processo Civil, consignando que o Município embargante foi citado em 10/11/2021, ao passo que os embargos somente foram opostos em 17/03/2025, muito além do prazo legal de 15 (quinze) dias previsto no art. 915 do CPC, ainda que considerada a contagem em dobro aplicável à Fazenda Pública.

Todavia, ao analisar as razões recursais, constata-se que o apelante não impugnou especificamente o fundamento da intempestividade, limitando-se a reiterar alegações atinentes ao mérito dos embargos à execução, tais como nulidade da execução, ausência de prova do crédito, necessidade de perícia contábil e violação ao regime de precatórios.

Não há, portanto, qualquer enfrentamento direto e específico do fundamento central da sentença — qual seja, a intempestividade dos embargos —, o que evidencia a ausência de dialeticidade recursal.

Nos termos do art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, a apelação deve conter os fundamentos de fato e de direito que demonstram o desacerto da decisão recorrida. A ausência de impugnação específica impede o conhecimento do recurso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO . AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO . I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento . III - Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO . 1. A parte agravante deixou de rebater especificamente os fundamentos adotados pela decisão agravada - Súmulas 7/STJ e 568/STJ, limitando-se a repetir as razões do apelo nobre não conhecido. 2. Inviável, pois, o conhecimento do agravo interno, nos termos do art . 1021, § 1º, do CPC/2015 e do art. 259, § 2º, do RISTJ, ante o descumprimento do ônus da dialeticidade. 3. Agravo interno não conhecido .

(STJ - AgInt no REsp: 1987115 RS 2022/0048562-9, Data de Julgamento: 15/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022)

Assim, diante da ausência de impugnação ao fundamento determinante da sentença, resta configurada a deficiência de dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, por ausência de dialeticidade recursal.

Advirto que a interposição de recurso manifestamente inadmissível poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

Relator

Belém, 17/06/2026